Tribunal: TJES
Processo: 0002457-15.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002457-15.2014.8.08.0002

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELA MARIA QUARTO DOS SANTOS e outros (7)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA COM REMESSA NECESSÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. VALORES RECEBIDOS À TÍTULO DE DECISÃO PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 692/STJ. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CONFERIR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO - IPAJM contra Decisão Monocrática que, em Recurso de Apelação Voluntária, negou provimento à pretensão da Autarquia Previdenciária de reaver valores previdenciários pagos por força de tutela antecipada que foi posteriormente revogada. O pedido inicial das Autoras foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida de reposição estatutária e condenar o IPAJM à restituição dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores de benefícios previdenciários, recebidos em razão de tutela antecipada, devem ser devolvidos à autarquia previdenciária, mesmo na hipótese de Decisão Liminar ter sido confirmada em Segundo Grau de Jurisdição e sua revogação tenha ocorrido por decisão superveniente de Tribunal Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Questão de Ordem na Petição nº 12.482/DF, reafirmou a tese jurídica do Tema Repetitivo nº 692, estabelecendo a obrigatoriedade da devolução de valores de benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos por força de Decisão Judicial precária, posteriormente revogada.

A Lei nº 13.846/2019, ao alterar o art. 115, inc. II, da Lei nº 8.213/1991, passou a dispor expressamente sobre a necessidade de restituição de valores no caso de cessação do benefício pela revogação da decisão judicial que determinou sua implantação.

A natureza precária da tutela de urgência se mantém em todas as fases processuais, o que implica o retorno das partes ao estado anterior à sua concessão. A circunstância de a Decisão Liminar ter sido mantida em Segundo Grau de Jurisdição não descaracteriza sua precariedade, tampouco afasta o dever de devolução.

A boa-fé no recebimento de valores não isenta o beneficiário da devolução, pois a controvérsia sobre a matéria é de natureza infraconstitucional e já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A reforma da Decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o Autor da Ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, mesmo que a Decisão tenha sido confirmada em Segunda Instância e revogada apenas por Tribunal Superior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 487, inc. I; Lei nº 8.213/1991, art. 115, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 692 (Pet n. 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO - IPAJM
formalizou a interposição de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(fls. 340/353) em razão da
DECISÃO

MONOCRÁTICA
(fls. 327/338) proferida, na oportunidade, pelo Eminente Desembargador Substituto
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, no contexto do
RECURSO DE

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 252/266),
acompanhada de Remessa
Ex Officio
, interposto pelo Instituto Recorrente, em decorrência da
SENTENÇA
(fls. 233/243), proferida pelo
Juízo da 1ª (Primeira) Vara da Comarca de Alegre
, no bojo da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CESSAÇÃO DE DESCONTOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada pelas Recorridas,
ÂNGELA MARIA QUARTO DOS SANTOS, DAYSE MARTINS CARVALHO, MARIA DA PENHA CAMPOS ALVES, MARIA DAS GRAÇAS SOUSA, MARIA DE LOURDES GONÇALVES CARVALHO, MARIA JOSÉ PINTO SANTOS, TEREZINHA DE SOUZA
e
ZILMA MARIA MACEDO DE CARVALHO
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais a fim de:
“a) declarar desconstituída a dívida das requerentes para com o IPAJM, a título de reposição estatutária, ocasião em que determino à aludida Autarquia que se abstenha de proceder aos noticiados descontos sobre seus proventos; b) condenar o IPAJM à restituição dos valores descontados dos proventos das requerentes, a título de reposição estatutária, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, observada a prescrição das parcelas vencidas anteriores ao lustro que antecede a propositura da demanda; Incidentalmente, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida desde o exórdio, tendo em vista o caráter alimentar da verba, para que sejam cessados os descontos promovidos nos proventos das demandantes, devendo o cumprimento da decisão ocorrer no mês subsequente à intimação, sob pena de multa, nos termos do art. 537, do CPC, a qual desde já arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto promovido irregularmente. Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

A
Decisão Monocrática
combatida conheceu da Remessa
Ex Officio
e da Apelação Voluntária para, no mérito, negar-lhes provimento,

majorando os honorários sucumbenciais para o total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Instituto Recorrente sustentou que o entendimento adotado no
decisum
agravado encontra-se superado, notadamente porque
“a tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento sob o rito de recurso repetitivo (...) não faz qualquer distinção acerca do momento processual em que o r. decisum antecipatório é revogado, se por força de sentença que julga improcedente o pedido ou em decorrência de sucesso de recurso interposto pela parte contrária ou MP”.

Assim, afirmou que, de acordo com o julgamento do Recurso Especial nº 1401560/STJ,
“a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”
, não havendo falar-se em percepção de boa-fé, sendo que
“(...) a não devolução pelas Agravadas dos valores recebidos em função da decisão liminar do juízo de piso e, posteriormente revogada em sede recursal, importaria enriquecimento sem causa, afrontando o disposto no artigo 885, do Código Civil”
, motivo pelo deve ser imposta a reposição estatutária, retornando as partes ao estado anterior ao provimento liminar revogado.

Desse modo, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a Decisão Monocrática agravada,
“(...) dando-se provimento ao Recurso de Apelação de fls. 252/266”.

Na hipótese, cumpre salientar que este subscritor atuou em substituição ao Eminente Desembargador
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, adotando o
Relatório
lançado às fls. fl. 370/371, bem como, proferido
Voto de Mérito
em Sessão de Julgamento datada de 26/11/2019, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, conforme Notas Taquigráficas da Sessão de Julgamento acostadas às fls. 372/385.
Naquela oportunidade, consignou-se que embora o
Tema 692/STJ
estabeleça a obrigatoriedade de devolver benefícios previdenciários recebidos por força de tutela antecipada revogada, não se poderia desconsiderar que na hipótese dos autos o provimento liminar foi confirmado em Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição.

Aplicou-se, nesse sentido, a técnica de
distinguishing
(distinção), salientando que o caso das Recorridas/Autoras se diferenciava do precedente vinculante, já que elas receberam valores por força de uma Decisão Liminar confirmada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e a revogação só ocorreu quase uma década depois, por decisão proferida no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, circunstância que evidenciava a boa-fé das Recorridas, tornando a devolução dos valores indevida.

Após ser proferido o Voto de Relatoria, o Eminente Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, suscitou
Questão de Ordem
no sentido de ser o julgamento suspenso para que o Colegiado aguardasse a revisão do Tema 692 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a
Questão de Ordem na Petição nº 12.482/DF
, reafirmou a tese jurídica do Tema 692, não deixando dúvidas sobre a obrigatoriedade de devolução,
in litteris
:

TEMA 692/STJ:
"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)".

Ressalta-se que o Acórdão
afastou expressamente a distinção baseada no momento processual em que a tutela de urgência foi concedida ou revogada
, tratando todas as situações de forma igual perante a Lei, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4º, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991  que regulamenta a matéria no direito previdenciário  trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ  quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas  já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.

Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3º, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

(
STJ
- Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022.)

Diante deste cenário, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça considerou que, inclusive no caso dos autos, em que a tutela provisória restou confirmada em Segundo Grau de Jurisdição, não se descaracteriza a sua natureza precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implica o necessário retorno ao estado anterior à sua concessão, destacando, nesse sentido que a Lei nº 13.846/2019 reformulou a legislação previdenciária, não deixando mais dúvidas sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de cessação do benefício pela revogação da decisão judicial.

Nesse sentido, diante do entendimento reafirmado proferido no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que abrange e reafirma a regra da devolução sem admitir as distinções consideradas anteriormente, o argumento de que a boa-fé das Recorridas não mais se sustenta.

Dessa forma, com base no novo entendimento vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que superou a ressalva interpretada por esta Corte, não há como manter o entendimento anteriormente explicitado na Decisão Monocrática combatida, de modo que, a Autarquia Previdenciária Recorrente tem o direito de reaver os valores pagos indevidamente às Recorridas, por força de Decisão judicial precária posteriormente revogada.

Isto posto, à luz da reafirmação da tese do Tema Repetitivo nº 692 pelo Superior Tribunal de Justiça, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática e, consequentemente, conferir provimento ao Recurso de Apelação de fls. 252/266, no sentido de julgar improcedentes os pedidos exordiais, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte Recorrida, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)